Tribunal: TJPA
Processo: 0020551-14.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2021-01-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0020551-14.2017.8.14.0301
APELANTE: JAQUELINE DE NAZARE BRITO PEREIRA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACORDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020551-14.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JAQUELINE DE NAZARE BRITO PEREIRA
ADVOGADO: DRIELE BASTOS MENDES – OAB/PA 20.329
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL CONTRATUAL. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, VIOLAÇÃO AO ACESSO À JUSTIÇA E À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE. RECURSO GENÉRICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS CONTIDOS NA DECISÃO RECORRIDA. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.
1. A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença. Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal. Precedentes.
3.
Ademais, da detida análise dos autos, constata-se acostado documental concernente ao contrato pactuado entre as partes (Id 839984 – pág. 32), laudo pericial revisional (Id 839985 – pág. 8), além de extratos de pagamento referentes às parcelas (Id 839984 – pág. 21), o que afasta a nulidade arguida e ratifica o julgamento antecipado da lide, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.
4. Recurso não conhecido à unanimidade.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
NÃO

CONHECER
o presente recurso de
APELAÇÃO
, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020551-14.2017.8.14.0301
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JAQUELINE DE NAZARE BRITO PEREIRA
ADVOGADO: DRIELE BASTOS MENDES – OAB/PA 20.329
APELADO: BANCO J. SAFRA S/A
ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDO NOS AUTOS
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por JAQUELINE DE NAZARE BRITO PEREIRA, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou liminarmente improcedente os pedidos contidos na exordial, ante a inexistência no contrato de infração às súmulas e recurso especial repetitivo do STJ, com apoio no art. 355, I, c/c art. 487, I, do CPC/2015, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E MANUTENÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO proposta em desfavor de BANCO J. SAFRA S.A.
Em breve histórico, nas razões recursais de Id 839990, a parte Apelante erige a nulidade da r. sentença objurgada por cerceamento ao direito de defesa, violação do acesso à justiça e à efetividade da prestação da tutela jurisdicional.
Assim, pugna pela nulidade da decisão de 1º grau e consequente retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.
Intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões, consoante certidão constante nos autos (Id 839991 – pág. 5).
Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria da Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque (Id 2504506).
Redistribuídos, coube-me a relatoria conforme registro no sistema.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Belém, (PA) 27 de novembro de 2020.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O conhecimento do recurso passa pelo exame da pertinência entre suas razões e a decisão recorrida, mostrando-se imperativo o não conhecimento quando as alegações lançadas na peça recursal não confrontam os fundamentos do
decisum
, como ocorre no presente caso.
Em assim, é consabido que a sistemática processual dos recursos tem como um de seus princípios norteadores o princípio da dialeticidade, o qual impõe ao recorrente o dever de impugnar objetiva e especificamente os fundamentos da decisão que pretende combater, sob pena de não conhecimento do recurso por ausência de regularidade formal e consequente perda do interesse recursal.
Sobre a temática, trago a colação excerto de interessante julgado do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
:
“Em respeito ao princípio da dialeticidade, os recursos devem ser fundamentados. É necessária a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade, no tocante a apreciação de todos os pressupostos recursais, é matéria de ordem pública, devendo ser apreciado pelo órgão julgador independente do requerimento das partes.” (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 01243026020128150011, Relator Des. João Alves da Silva, julgado em 04/11/2014).
Segundo a doutrina de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO
, o princípio da dialeticidade exige "
do recorrente a exposição de seus fundamentos recursais, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade da decisão impugnada. Essa exigência permite que o recurso tenha efetivamente uma característica dialética, porque somente diante dos argumentos do recorrente o recorrido poderá rebatê-los, o que fará nas contrarrazões recursais
".
Deste modo, é condição de admissibilidade do recurso que suas razões recursais guardem consonância com os fundamentos utilizados na decisão atacada, impugnando-os de modo específico. Inexistente a observância deste princípio/regra, resta prejudicado o conhecimento do recurso.
In casu
, observa-se que a sentença recorrida julgou liminarmente improcedente a presente ação, por não restar demonstrada a abusividade e/ou onerosidade excessiva na capitalização de juros constante do instrumento pactuado entre as partes, nos termos entendimento já sedimentado pelo C. STJ.
Irresignada, a Apelante interpôs o presente recurso alegando, de modo genérico mácula ao seu direito de defesa, violação do acesso à justiça e à efetividade da prestação da tutela jurisdicional, por não ter sido oportunizado a apresentação de contestação pela parte Apelada e, consequentemente, a referida réplica, sem realizar qualquer cotejo/demonstração com o que fora apresentado nos autos ou mesmo quais seria os “equívocos” da decisão objurgada.
Ocorre que o referido recurso em momento algum ataca especificamente a decisão recorrida, não trazendo qualquer demonstração de incorreção na decisão proferida pelo juízo
a quo.
Deste modo, evidenciada a falta de objetividade e exposição específica das razões capazes de contrapor a decisão recorrida, inevitável o não conhecimento do recurso.
Tal posicionamento é pacífico na jurisprudência dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:
APELAÇÃO EMBARGOS MONITÓRIOS RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO FALTA DE ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSO NÃO CONHECIDO. Verificando-se da leitura da peça recursal que o recorrente deixou de atacar o verdadeiro fundamento da decisão recorrida, o recurso não deve ser conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade, que impõe ao recorrente o dever de expor as razões de seu inconformismo voltando-se contra o conteúdo do ato recorrido e contrastando-o com outros argumentos suficientes a levar o Tribunal a adotar um outro entendimento. Recurso não conhecido por ofensa ao princípio da dialeticidade. (TJ-MS - AC: 08026250820178120021 MS 0802625-08.2017.8.12.0021, Relator: Des. Dorival Renato Pavan, Data de Julgamento: 22/01/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/01/2020)
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Quando parte das razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da sentença, o recurso deve ser parcialmente conhecido. A parte que pretende a revisão de contrato bancário tem interesse de agir, especialmente quando a demanda visa a declaração de prescrição do direito de cobrança do débito. Desarrazoada a pretensão de redução da verba honorária se a fixação se deu no percentual mínimo permitido em lei e em observância às peculiaridades do caso concreto (artigo 85, § 2º do CPC/15). Preliminar de ausência de dialeticidade recursal parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido para rejeitar a preliminar de ausência de interesse de agir e negar provimento. (TJ-MG - AC: 10236170021802001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 17/12/2019, Data de Publicação: 24/01/2020)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - USUCAPIÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ARTIGO 1. 010, II e III DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Pelo princípio da dialeticidade, a apelação deverá, necessariamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença recorrida. Assim, se as razões recursais encontram-se divorciadas da sentença, não há como conhecer do recurso, por violação ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10699091040393002 MG, Relator: Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)
Ademais, da detida análise dos autos, constata-se acostado documental concernente ao contrato pactuado entre as partes (Id 839984 – pág. 32), laudo pericial revisional (Id 839985 – pág. 8), além de extratos de pagamento referentes às parcelas (Id 839984 – pág. 21), razão pela qual afigura-se escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instancia no sentido de que o processo já reunia elementos probatórios suficientes, o que afasta a nulidade arguida e ratifica o julgamento antecipado da lide, a teor do disposto no art. 355, I, do CPC/2015.
Neste sentido, colaciono julgados do STJ que ratificam a inexistência de cerceamento de defesa quando houver elementos probatórios suficientes à demanda:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 355, I DO CPC/73. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. APELANTE QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS DA PROVA ACERCA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ART. 333, I DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1- Os documentos constantes nos autos foram suficientes ao convencimento do magistrado, razão porque não restou identificada a necessidade de produção de outras provas (pericial, depoimentos, etc.), não havendo de cogitar o questionamento sobre cerceamento de defesa. Preliminar Rejeitada. 2- A capitalização de juros passou a ser admitida, quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie. Analisando a matéria, o Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal. 4. In casu, contata-se que não houve a inversão do ônus da prova para fins de facilitação da defesa do consumidor. Logo, cabia ao Apelante trazer aos autos o conjunto documental suficiente (cópias dos contratos) para comprovar a inexistência de previsão expressa acerca da capitalização de juros em periodicidade inferior a anual (art. 333, I do CPC/73). 5. Não obstante, o Banco Fibra apresentou a Cédula de Crédito Bancário firmada com o Apelante (fl. 205), no qual consta de forma expressa que a taxa de juros anual seria de 34,15%) e a mensal de 2,47%, probatório que milita em sentido contrário a pretensão do Apelante. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade. (TJ-PA - AC: 00273435720128140301 BELÉM, Relator: EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Data de Julgamento: 01/10/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 11/10/2019)
.
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Financiamento de veículo. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa não configurado. Questão controvertida esclarecida nos autos. Adequado julgamento antecipado (art. 355, inc. I, do CPC). 2. Juros. Inaplicabilidade da limitação de juros prevista na Lei da Usura às instituições financeiras. Aplicação de taxa de juros dentro da legalidade. Índices que não destoam daqueles aplicados por outras instituições financeiras durante o período. Admissibilidade da capitalização de juros, conforme Medida Provisória nº 2.170/2001; Súmula 382, do STJ, e Súmula 596 do STF. Laudo unilateral produzido pela autora que não condizem com os termos do contrato. 3. Sentença mantida, com majoração de honorários advocatícios nesta fase recursal. Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10087562020208260506 SP 1008756-20.2020.8.26.0506, Relator: Elói Estevão Troly, Data de Julgamento: 08/09/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)
.
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo - Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ - Pleito de nulidade decorrente do julgamento antecipado da lide (art. 355, I do CPC)- Afastamento - Matéria unicamente de direito - Prova documental suficiente para elucidação do caso em análise – Juízo que é destinatário final da prova, cabendo a ele avaliar a pertinência de sua produção - Cerceamento de defesa não verificado; TAXA DE JUROS – Possibilidade de fixação em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários – Ausência de prova de abusividade – Súmula 383 do STJ - Taxas que, ademais, encontram-se dentro da média de mercado, para o tipo de operação; CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - Legalidade – Indicação de taxa de juros anualizada superior ao duodécuplo da taxa mensal que autoriza a exigência dos patamares contratados - Pacto firmado em parcelas mensais prefixadas - Inteligência da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (reeditada como Medida Provisória nº 2.170-36/2001) e Súmula 596 do STF - Matéria objeto do Recurso Especial Repetitivo Nº 973827/RS, que deu origem à edição da Súmula 541 do STJ - Inaplicabilidade da Súmula 121 do STF aos contratos bancários; TABELA PRICE - Sistema de projeção de juros amplamente utilizado que não macula o processo de apuração dos juros contratados; SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10005773320208260010 SP 1000577-33.2020.8.26.0010, Relator: Claudia Grieco Tabosa Pessoa, Data de Julgamento: 25/09/2020, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2020)
.

EX POSITIS
, SEM VISLUMBRAR UTILIDADE E NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DO MÉRITO RECURSAL, NÃO CONHEÇO O PRESENTE RECURSO ANTE A AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.
É O VOTO
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 26 de janeiro de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/03/2021